Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-86.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703628-86.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM EMBARGADO: SANDRA SANTOS RAMOS, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. FRUSTRAÇÃO PAGAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para ratificar a inclusão do agravante no polo passivo da execução. 2. A decisão que determinou a inclusão do agravante nos autos de origem se deu em 27.03.2017, ID 6077624, com bloqueio da integralidade do valor devido, em 30.03.2017, ID 6171622, por meio do sistema BacenJud, em conta bancária do agravante. Antes do bloqueio na conta do agravante, o resultado da pesquisa no RenaJud havia sido negativo e bloqueada a importância de apenas R$ 733,53, ID 5902609, na conta bancária da empresa. 3. Na hipótese vertente, a Certidão da Junta Comercial atesta a condição de diretor do agravante, à época da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Assim, considerando a frustração do pagamento do débito e a adoção da teoria menor, por ser o débito decorrente de relação de consumo, e constatado ser o agravante diretor da empresa à época da determinação da desconsideração, escorreita a decisão agravada. 4. Quanto à exclusão de Fábio Aurélio Branco Gonçalves do polo passivo, é importante notar que a tentativa de bloqueio na sua conta bancária foi infrutífera, ID 6171622. A certidão de ID 7513581 dispõe que o réu não foi citado, em virtude de não estar residindo no local, tendo mudado para o exterior. Foi indeferida a citação por edital, ID 7699071, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95, ID 7742916. Posteriormente, restou certificado nos autos a juntada de telegrama enviado ao endereço da empresa, informando que outra pessoa o havia assinado, de modo que não foi devidamente citado, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão que determinou a sua exclusão do polo passivo, notadamente diante da penhora integral do valor. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÂO PROVIDO. Custas pelo agravante. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1214134, 07036288620198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Aponta o Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que aplicou a teoria menor, mas a decisão é clara no sentido de que não havia prova da insolvência da construtora executada. Aduz que a empresa executada, alvo de desconsideração da personalidade jurídica que atingiu seu ex-diretor, pode ter liquidez a responder pela dívida, ou seja, bens a penhorar. Alega que foi tão somente diretor sem designação específica da empresa executada, jamais tendo sido dela sócio. Aduz que o sócio Fábio foi regularmente citado, tendo sido, inclusive, intimado por telegrama. 3. Sem razão o embargante. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, com a correspondente frustração do pagamento do consumidor. Na hipótese vertente, o RenaJud havia sido infrutífero e bloqueada a importância de apenas R$ 733,53, na conta bancária da empresa. Foi ressaltado, ainda, no Acórdão, a condição de diretor do embargante, à época da desconsideração da personalidade jurídica, e a ausência de citação de Fábio Aurélio Branco Gonçalves. 4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexme da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234258, 07036288620198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão recorrido ter infringido “os princípios constitucionais que buscam defender a ordem econômica, a função social da empresa e a livre iniciativa, bem como acabam por resvalar no devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais para se verificar a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, extensível também ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos e interpretação de cláusulas contratuais, em afronta aos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que determinou o depósito judicial de 30% do rendimento líquido do recorrente/executado, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental, interposto em 16.05.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC.” (ARE 1124276 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018) É, portanto, o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal